Tribunal: CARF
Processo: 11080.724659/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724659/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.160 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
MARISA HELENA ZACCA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação dos
comprovantes de realização dos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 8.687,04, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.461,97, por falta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724659/2011-90
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.160 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724659/2011-90

de comprovação, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.203,14 (fls.
4/9).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação (fls. 2),
alegando, em síntese, que ao teor da certidão emitida pela Brigada Militar da 1a SGCI da 3a
Seção de Combate a Incêndio – Osório, em 02/11/2010, sua casa pegou fogo, sendo chamada a
Guarnição de Serviço do Corpo de Bombeiros, cujo incêndio que causou danos parciais, entre os
quais, a queima de móveis onde estavam guardados os comprovantes de suas declarações de
todos os exercícios. Em virtude do ocorrido, não tem como apresentar os comprovantes
solicitados, requerendo, ao final, por uma questão de justiça fiscal, a desconsideração da
notificação de lançamento lavrada.
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA (fls. 22/24), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES.COMPROVAÇÃO.
As deduções na declaração de ajuste anual estão condicionadas à comprovação hábil e
idônea.
Cientificada da decisão, em 27/09/2013 (fls. 27/28), a contribuinte, em
22/10/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 29), repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, no sentido de que não tinha conhecimento que estava em malha, por
isso não apresentou os devidos comprovantes. Foi efetuada nova busca de cópias dos
documentos, mas em vão, diante da recusa do fornecimento pelos prestadores dos serviços.
Reitera que não houve má-fé e que os documentos estavam em seu poder até a ocorrência do
sinistro. Requer, ao final a suspensão do processo e a dispensa do pagamento do crédito
tributário apurado, por entender ser o mesmo improcedente e indevido.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 30.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.160 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724659/2011-90

Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas médicas, no valor de R$ 18.461,97, por falta de
comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, atendo-se aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 22/24) e aliado às informações contidas na
autuação (fls. 4/9), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pela Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos em relação às
despesas declaradas, para efeito de confirmá-las, sobretudo no que tange a comprovação da
efetividade dos serviços e aos pagamentos realizados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente
em repisar as alegações da peça impugnatória, sem, contudo, justificar ou mesmo demonstrar a
efetividade dos tratamentos submetidos, por documentação hábil e consistente, de forma vinculá-
lo aos supostos pagamentos realizados – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados e constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas
por falta de comprovação da efetividade dos serviços realizados, nos termos dos arts. 73 e 80, §
1o, II e III do RIR/99, e mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, cale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim a ocorrência do
fato gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata
dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.160 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724659/2011-90

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 38
DF CARF MF
Original